Tribunal: TJDFT
Processo: 0002063-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE LESÕES RECÍPROCAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, pois as declarações da ofendida acerca do fato, além de coerentes e harmônicas sobre agressão praticada pelo réu contra a sua cabeça, guardam consonância com o laudo da perícia a que se submeteu e com os depoimentos testemunhais relacionados à ocorrência de agressão.
3. Inviável acolher a tese defensiva de ocorrência de lesões recíprocas, uma vez que não está demonstrada qualquer agressão da vítima contra o acusado.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo-lhe a pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.